Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-56.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000723-56.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): P.G.E ACORDÃO APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACIONADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. AFASTAMENTO DE TAL IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8000723-56.2022.8.05.0078, de Euclides da Cunha, em que figuram como apelante e apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões abaixo alinhadas. Salvador, data registrada no sistema.